Tribunal: TJSP
Processo: 1071279-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Telefonia – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 02/2017 – Inscrição indevida – Comprovação da existência do débito – Prova do vínculo e da efetiva

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Telefonia – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 02/2017 – Inscrição indevida – Comprovação da existência do débito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Culpa exclusiva do autor – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora demonstrada pelo réu – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Condenação cabível – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071279-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
SIQUEIRA MANTOAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OI MÓVEL S.A. EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (NOVA DENOMINAÇÃO DA TNL PCS S.A).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido em parte o
3o Desembargador e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071279-59.2019.8.26.0100
Apelante
Leandro Siqueira Mantoan (Justiça Gratuita)
Apelada
Oi Móvel S/A Em Recuperação Judicial
Comarca
São Paulo 23a Vara Cível do Foro Central
Voto no 37405
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais
Telefonia

Peculiaridades (singularidades) da causa
Caso que se
assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas
pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de
Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP

Comunicado CG no 02/2017
Inscrição indevida

Comprovação da existência do débito Prova do vínculo e da
efetiva prestação de serviços
Artigo 373, II do CPC

Regularidade do débito
Inadimplência configurada

Negativação Exercício regular de direito Danos morais
Inexistência Culpa exclusiva do autor Litigância de má-fé
Reconhecimento
Existência da relação jurídica entre as
partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora
demonstrada pelo réu Pretensão contra fato incontroverso e
alteração da verdade dos fatos Violação dos princípios de
probidade e boa-fé Artigos 113 e 187, do Código Civil
Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito
(artigo 81 do CPC) Vedação do comportamento contraditório
'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da
confiança Artigos 187 e 422 do Código Civil Condenação
cabível Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 119/120 julgou improcedente a ação
declaratória e indenizatória, com condenação do autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, observado o art. 98, § 3o do CPC, além de condená-lo a pagar à ré, a título de
multa por litigância de má-fé, o equivalente a 2% do valor atualizado da causa.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado com o
acolhimento de sua pretensão como formulada na petição inicial, por entender que os
documentos apresentados são incapazes de comprovar a exigibilidade do débito
negativado, sendo certo que a ré deixou de apresentar o contrato supostamente
celebrado com o apelante, deixando de esclarecer a origem do débito (referente ao
contrato n. 37217828), não obstante ser aplicável ao caso a inversão do ônus probatório
por se tratar de relação consumerista. Impugna a fatura de fls. 74/75 e as telas sistêmicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fls. 47/51, afirmando que contêm informações divergentes, foram elaboradas de
forma unilateral, e que consta endereço diverso do que reside o autor. Sustenta que a
pretensão inicial deve ser acolhida, dada a não comprovação do serviço prestado, com a
baixa do apontamento questionado e reconhecimento do dano moral in re ipsa, com a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50 salários
mínimos, invertidos os ônus sucumbenciais e fixados honorários recursais. Defende
inexistir litigância de má-fé a justificar sua condenação, sendo que apenas se valeu do
seu direito de ação e do acesso à Justiça para impedir a violação de seus direitos,
inexistindo dolo ou culpa em sua atuação (fls. 127/157).

Processado e respondido o recurso (fls.
163/184), vieram os autos a esta Instância e, após, a esta
Câmara.
É o relatório.
De início, cumpre destacar que a presente demanda deve
ser processada com cautela, tendo em vista que o caso possui uma série de similitudes
com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP, tais
como: trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, relativa à inclusão em
cadastro de inadimplentes, com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
bem como de condenação da ré ao pagamento de elevada indenização por danos morais,
proposta por advogado(a) que, notoriamente, atua em elevado número de processos
versando sobre a mesma questão de direito, sem a apresentação de particularidades do
caso concreto e/ou documentos que tragam elementos acerca da relação jurídica entre as
partes (vide Comunicado CG no 02/2017).
Como ressalta a apelada em contrarrazões: “cumpre
salientar que os patronos do requerente ajuízam inúmeras ações contra a empresa
requerida, ações estas muito similares, sendo de fundamental importância a análise
desta C. Câmara, sob pena de uso indevido da máquina pública, bem como má-fé
processual por parte dos patronos da recorrida. Importante destacar a quantidade
relevante de ações patrocinadas pelos patronos da apelada em face da apelante. Em
todas as ações as argumentações são idênticas, com pleito de benefício da justiça
gratuita, ajuizamento das ações no Estado de São Paulo, sendo a grande maioria nas
Varas do Foro Central Cível, expressando recusa na realização de audiência de
conciliação, questionando desconhecimento do débito legítimo/informando que havia
requerido o cancelamento dos serviços. Observamos que o patrono da parte recorrente
distribui inúmeras ações em face da recorrida, e da análise pormenorizada das ações
ajuizadas, é evidenciado que há flagrantes contradições, as quais não devem passar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem apreço. [...] Neste contexto, importante destacar que em alguns dos inúmeros
processos ajuizados pelos referidos patronos, os magistrados vem determinando o
oficiamento à OAB para apuração de infrações éticas, [...] destacando que o nome da
patrona já consta na lista do NUMOPEDE” (fls. 166/168).
Sem razão o apelo.
O apelante questiona a legitimidade do apontamento no
valor de R$ 78,92, relativo ao contrato 37217828, inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito, alegando desconhecimento da origem, ilicitude da conduta da apelada,
inexigibilidade do valor e ocorrência de danos morais.
A r. sentença de Primeiro Grau, ao afastar a pretensão do
apelante, afirmou para tanto que: “É incontroverso que, em 17.10.2018, a requerida
procedeu à inscrição do nome do requerente em órgão de proteção ao crédito, por
suposto débito no valor de R$78,92, cuja contratação a parte autora nega (fls. 31/2
contrato no 37217828). Enquanto o autor despretensiosamente alega genérico
desconhecimento, a contestação esclarece pormenorizadamente a origem da dívida
inscrita relativa à contratação de TV por assinatura, habilitado durante 10/10/2017 a
11/09/2018 e instalado no endereço Vila Prade Hebert, s/n, Januária/MG. Além do
eloquente silêncio em réplica, as alegações da ré vem corroboradas pelas faturas dos
serviços prestados (fls. 72/5), remetidas a conhecido endereço do requerente (fl. 49),
bem como pelo pagamento das faturas por praticamente todo o período da contratação
(fl. 50). Assim sendo, vencida e não paga a dívida, procedeu o credor ao legítimo
acionamento dos meios de cobrança, subsistindo a obrigação e inexistindo dano moral
a ser indenizado. À míngua de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado
(art. 373, I, NCPC), de rigor a improcedência dos pedidos.” (fls. 119/120).
E assim deve ser, uma vez que, mesmo incidente no caso o
CDC, não se justifica a inversão prevista na referida norma, por ausente a
verossimilhança, anotado que houve o pagamento de algumas prestações, ademais,
mesmo não tendo apresentado instrumento contratual assinado, a apelada trouxe aos
autos 'prints' (fls. 47/51 e 74/75) em que constam os dados pessoais do apelante e
comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando, com referido
pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, que o contrato de n. 37217828, objeto dos autos,
estava vigente, ao menos, desde out/2017 (data do cadastro), e que o autor efetuou
pagamento das mensalidades até jun/2018 (fls. 47), estando pendentes de pagamento as
faturas vencidas em jun/2018 e ago/2018, totalizando a importância de R$ 75,37, o que
resultou na negativação do nome do apelante junto ao cadastro de inadimplentes, e
afasta a ocorrência de eventual fraude, e tornam inverossímeis as alegações do apelante.
Daí, em que pese a relação consumerista existente entre as
partes, não há no caso fundamento a atrair a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do
CDC), pois, a inversão não é automática, cabendo ao Magistrado a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência,
justificada a sua aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior facilidade na
obtenção das fontes de prova do caso questionado. Como lembra Luiz Antonio Rizzatto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nunes, “A inversão do ônus da prova não se faz de forma automática e sim mediante
critério do Juiz, desde que verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele
hipossuficiente, em linha que se apura 'segundo as regras ordinárias da experiência'. É
a inversão submetida à faculdade do Juiz e mediante a existência de pressupostos, os
quais se examinam dentro do critério judicial e da experiência comum” (O Código de
Defesa do Consumidor e sua Interpretação Jurisprudencial, São Paulo: Ed. Saraiva, 1a
edição, 1997, p. 336).
No caso, a apelada se desincumbiu de seu ônus
satisfatoriamente através das explicações trazidas em sua contestação, mormente o que
consta às fls. 47/51 e 74/75, pois esclarece a origem das dívidas e exibe as telas que
discriminam a prestação de serviços ao apelante.
Nem mesmo o argumento de que as faturas teriam sido
enviadas para endereço diverso do indicado na inicial socorre ao apelante, e isso porque
no documento de fls. 31/32, correspondente ao Cadastro SPC, consta a informação de
que o apelante residiria em Januária/MG, mesma cidade em que se deu a contratação,
além disso, o comprovante de endereço acostado aos autos encontra-se em nome de
terceiro, estranho à relação (fls. 18). Ademais, quisesse mesmo provar suas assertivas,
teria exibido prova do local de seu domicílio ao tempo da cobrança, como, por exemplo,
conta de luz, água, faturas, correspondências recebidas etc., o que não ocorreu.
Portanto, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer
legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pela apelada o ônus a
que refere o art. 373, II do CPC, com as informações referidas, sendo que, em reverso, o
apelante não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu
direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade dos
apontados débitos requeridos pelo apelante.
Assim, diante da ausência de verossimilhança das
alegações do apelante, e pelo fato de não esclarecer as constatações relativas à efetiva
contratação, de modo que as provas existentes nos autos demonstram a regularidade do
débito contra ele imputado e que, diante do incontroverso inadimplemento, ensejaram a
negativação de seu nome perante os órgãos restritivos, em patente exercício regular do
direito da apelada, incabível, portanto, qualquer declaração de inexigibilidade do débito
impugnado.
No que diz respeito à responsabilização da apelada pelos
supostos danos de ordem moral sofridos pelo apelante, como se deu a inscrição de seu
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de sua inadimplência ao contrato
firmado, reconhecido o regular exercício do direito e por decorrência, configurada culpa
exclusiva do apelante pelos eventos que refere, descabida a imposição da sanção
reclamada.
Nesse sentido a jurisprudência não diverge: “APELAÇÃO
- NEGATIVAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
NEGATIVAÇÃO Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito Inadmissibilidade
Prova contundente da existência do débito discutido em juízo, não impugnada de modo
suficiente Ré que trouxe aos autos telas sistêmicas informando a existência de cadastro
no mesmo endereço da qualificação e diversas outras faturas pagas Autora que não se
desincumbiu de seu ônus probatório. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO." (TJSP; Apelação no 1037461-58.2015.8.26.0100; Relator Sérgio
Gomes; 37a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 21/02/2017).
“Declaratória de inexistência de débito ação fundada na
inclusão do nome da autora no SCPC/SERASA por dívidas cuja origem diz desconhecer
empresa ré que, em sede de contestação, informou que os débitos decorrem da
prestação de serviços, trazendo extratos e telas de computador que servem como
indício da existência do negócio jurídico firmado entre as partes ausência injustificada
da autora na audiência de instrução e julgamento na qual seria ouvida em depoimento
pessoal pena de confesso CPC/73, art. 343, §2o - presumida a existência do negócio
jurídico que ensejou as informações desabonadoras litigância de má-fé caracterizada -
demanda
improcedente
-
recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
no
1010141-10.2015.8.26.0625; Relator Jovino de Sylos; 16a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 09/08/2016).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INCLUSÃO INDEVIDA
EM
CADASTROS
RESTRITIVOS
DE
CRÉDITO
C/C
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Cartão de crédito Negativação do nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito Alegação de inexistência de lastro para a restrição
inserida Descabimento Apresentação das faturas impagas Prova extintiva do
direito do Autor devidamente produzida pelo Réu Art. 333, inciso II, do Código de
Processo Civil Impugnação genérica do Autor à documentação que é incapaz de
infirmar o valor probatório - Indenização por danos morais indevida
Exercício
regular de direito do credor
Sentença mantida
Ação julgada improcedente -
Litigância de má-fé verificada Omissão parcial dos fatos com a intenção de obter,
por meio do Poder Judiciário, a declaração de inexistência de dívida exigível e
indenização por danos morais
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação no
1004984-03.2016.8.26.0405; Relator Mario de Oliveira; 19a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 26/09/2016).
"Ação declaratória de inexistência de débito c.c
indenização por danos morais. Inserção do nome do Autor no cadastro de proteção ao
crédito. Autor que em sua exordial afirmou a inexistência do débito que gerou a
negativação de seu nome. Cessão de crédito incontroversa nos autos. Exercício de
direito assecuratório do direito do credor (artigo 293 do Código Civil). Alegações
genéricas do Autor que foram afastadas pela demonstração da origem do débito.
Negativação devida. Inexistência de ilicitude pela Ré. Ação julgada improcedente.
Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual concedida ao Autor (art. 85, § 11, do CPC). Sentença mantida.
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação 1005369-89.2017.8.26.0477; Relator João
Pazine Neto; 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque a pretensão declaratória de
inexigibilidade e indenizatória formulada pelo apelante
não podia prosperar.
Desse
modo,
prevalece
a
improcedência da demanda, inclusive com a condenação
do apelante nas penas por litigância de má-fé, na medida
em que deduziu pretensão contra fato incontroverso e
alterou a verdade dos fatos, pois não poderia considerar
desconhecida dívida que se relacionava ao uso de serviço
por ele contratado, tal como lançada pela r. sentença
recorrida, em observância ao princípio de vedação do
comportamento contraditório 'venire contra factum
proprium' o qual se funda na proteção da confiança (vide
arts. 187 e 422 do Código Civil).
Então, no caso, comprovado o desvio
pelo apelante a partir da prova dos autos, sua conduta nos
autos configura litigância de má-fé, vez que descumpriu
os deveres atribuídos legalmente às partes nos processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciais e procedeu de forma maliciosa em seu pedido,
explicitado por esse comportamento do autor em
demandar contra fato incontroverso, era de rigor a ele se
impor o reconhecimento da litigância de má-fé, pois que
temerária a lide, por faltar ao apelante com o dever de
informar e afirmar a realidade dos fatos, não se tratando a
questão de simples não comprovação dos fatos alegados
em resposta, mas de não afirmação da realidade fática
relativa
ao
objeto
da
lide,
explicitando
esse
comportamento o desvio ilegal e abusivo por macular
também a própria credibilidade e agilidade do Judiciário
(vide art. 81, caput do CPC).
Reconhecido
o
comportamento
desviado do apelante, afirmada a ilegitimidade de sua
conduta por não vinculada a desvio ou abusividade da
apelada relativamente às questões referidas, reconhecida
como infundada a pretensão, também justificada é a
imposição da sanção processual porque: “o direito
moderno não compactua com o 'venire contra factum
proprium', que se traduz como o exercício de uma posição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica em contradição com o comportamento assumido
anteriormente” (Menezes Cordeiro, Da Boa-fé no Direito
Civil,
11/742),
até
porque
e
como
explicita
a
jurisprudência, “havendo real contradição entre dois
comportamentos,
significando
o
segundo
quebra
injustificada da confiança gerada pela prática do
primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível
dar eficácia à conduta posterior” (Resp n. 95539-SP
Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar).
Fica mantida a r. sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do
RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017),
ora adotados em complemento aos do presente voto,
inclusive no tocante ao ônus da sucumbência, observada
quanto à obrigação do apelante, ser ele beneficiário da
justiça gratuita.
Nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071279-59.2019.8.26.0100
VOTO DIVERGENTE No 110260
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Leandro
Siqueira
Mantoan
ajuizou a presente demanda contra Oi
Móvel S/A., objetivando a declaração da
inexigibilidade dos débitos descritos na
exordial, bem como a indenização pelos
danos morais sofridos.
Ao julgar improcedente a demanda o MM. Juiz houve por bem
condenar o autor nas penas por litigância
de má-fé, nos termos do inciso II, do artigo
80 do Novo Código de Processo Civil.
Respeitado o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo a quo , não restou demonstrado que o
recorrente tivesse deduzido pretensão ou
defesa contra texto expresso de lei ou
fato
incontroverso,
alterado
intencionalmente a verdade dos fatos,
oposto
resistência
injustificada
ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil.
Com efeito, o autor ajuizou a
presente demanda com base no direito que
entendia lhe favorecer, razão pela qual é
de todo descabida a condenação prevista
no caput , do artigo 81 do supracitado
diploma legal.
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte entendimento:
“Não obstante as nobres razões que dão
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso. Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.
Golpes leais não são reprimidos.” 1
A respeito da matéria, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos
1DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 2.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
parcial provimento ao recurso, apenas
para os fins de excluir as penas impostas
por litigância de má-fé.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

2 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
135761A2
8
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13670A3F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1071279-59.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.